Tribunal: STF
Processo: RE 85341
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
I. Nota promissória. Investigação da causa debendi, a qual evidenciou,
ante a prova produzida, de sua real inexistência
II. Negativa de vigência do art. 43 do Decreto nº 2.044/1908 e dissídio
pretoriano não reconhecidos, máxime que o excepcional persegue mero
reexame de provas, inviável nesta via (Súmula nº 279)
III. Recurso extraordinário não conhecido.